Tribunal: TJDFT
Processo: 0714998-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714998-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: INDUSTRIA DE LATICINIOS PALMEIRA DOS INDIOS S/A ILPISA REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANO GUSMAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MINOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0736515-23.2020.8.07.0001, movido em desfavor de INDUSTRIA DE LATICINIOS PALMEIRA DOS INDIOS S/A ILPISA por MINOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS, determinou a remessa dos autos para a 1a Vara Cível de Maceió/AL – Juízo em que tramita a recuperação judicial da agravada (ID 120544552, origem). Nas razões (ID 29931614), afirma se tratar de execução de contrato pleiteando o recebimento de quantia relativa a honorários advocatícios contratuais. Alega ter o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do CC n. 184246/AL, definido que os créditos concursais – isto é, aqueles contraídos pela agravada em momento anterior ao pedido de recuperação judicial – submetem-se ao juízo universal da falência. Destaca, no entanto, ser o crédito exequendo extraconcursal, pois posterior ao pedido de recuperação judicial, logo, excluído do plano de recuperação judicial, não sendo o caso de remessa dos autos, pois incompetente o juízo falimentar para processar a execução, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, entende demonstrada a plausibilidade. Ressalta também evidente o perigo na demora, porquanto determinada a remessa dos autos ao juízo de recuperação judicial, o que pode gerar um desgaste processual para a execução, além da anulação dos atos executórios já deferidos, importando em grande prejuízo à agravante. Com tais argumentos, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar a remessa dos autos da execução em curso no juízo a quo para o juízo recuperacional da 1a Vara Cível de Maceió/AL. No mérito, pretende seja reconhecido que o crédito exequendo não está submetido ao juízo da recuperação judicial, devendo, por isso, ser fixada a competência do juízo a quo para processar a execução de n° 0736515-23.2020.8.07.0001. Preparo efetuado (ID 35221049 e 35221050). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a agravante busca o efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar a remessa dos autos da execução em curso no juízo a quo para o juízo recuperacional da 1a Vara Cível de Maceió/AL. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito invocado. Segundo o entendimento perfilhado pela Corte Cidadã, “Em que pese ocréditode naturezaextraconcursalestar excluído do plano de recuperação e seus efeitos, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos deconstriçãopatrimonial relativos aoscréditos extraconcursaisdeve prosseguir no Juízo universal. (AgInt no AREsp 1975131/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 05/04/2022). No caso, incontroverso tratar-se de execução de crédito decorrente de contrato entabulado em 01/08/2014, após requerimento da recuperação judicial (16/05/212), sendo, portanto, de crédito de natureza extraconcursal. Dessa forma, extrai-se da decisão exarada no Conflito de Competência n. 184246/AL que a declaração de competência o d. Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Maceió/AL refere-se apenas às deliberações sobre as constrições patrimoniais da empresa em recuperação e não ao processo de execução, não sendo o caso de remessa do processo executivo para o juízo universal. Confira-se (ID 120319507 - Pág. 5-6): “[...] Por fim, considerando casos assemelhados, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que enquanto não transitada em julgado a sentença de encerramento da recuperação judicial, o respectivo Juízo permanece competente para deliberar acerca do patrimônio da empresa recuperanda. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE ENCERRAMENTO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. APELAÇÃO RECEBIDA NO DUPLO EFEITO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM OUTRO JUÍZO. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO EM DESFAVOR DA EMPRESA RECUPERANDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2. RECURSO IMPROVIDO. 1. Comprovada a interposição de recurso de apelação contra a sentença de encerramento da recuperação judicial, o qual foi recebido no duplo efeito, de rigor a incidência da compreensão desta Corte no sentido de que, não transitada em julgado a sentença de encerramento da recuperação judicial, permanece a competência do referido juízo para deliberar acerca do patrimônio da empresa recuperanda. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1554555/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 11/11/2016) Ante o exposto, conheço do conflito e declaro competente o d. Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Maceió/AL.” Noutro giro, verifica-se que a remessa dos autos ao Juízo falimentar poderá acarretar tumulto processual e prejuízos de difícil reparação. Ao revés, deixo de verificar o perigo de dano reverso, pois, em caso de desprovimento do presente agravo, o feito poderá ser rapidamente remetido. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar a remessa dos autos da execução em curso no juízo a quo para o juízo recuperacional da 1a Vara Cível de Maceió/AL. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator